Tribunal: TJMT
Processo: 1010420-67.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010420-67.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO MAGALHAES RODRIGUES - CPF: 378.794.801-53 (RECORRIDO), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (JUIZO RECORRENTE), COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO (CPA - SEMA-MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE DESEMBARGO AMBIENTAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO LEGAL PREVISTO EM DECRETO ESTADUAL. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por produtor rural contra ato omissivo praticado por autoridades da SEMA/MT, consistente na demora na análise do pedido administrativo de desembargo referente ao Processo Administrativo nº 005947/2022, protocolado em 05/02/2025. O Juízo de origem concedeu parcialmente a segurança para determinar a observância do prazo de 15 dias úteis, previsto no Decreto Estadual nº 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a demora injustificada na análise do pedido administrativo de desembargo, protocolado com a documentação exigida, configura omissão ilegal da Administração, apta a violar direito líquido e certo do impetrante, a justificar a concessão parcial da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança visa tutelar direito líquido e certo, sendo cabível quando a ilegalidade ou abuso de poder for demonstrado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4.

O Decreto Estadual nº 1.436/2022 estabelece o dever da Administração de decidir, em até 15 dias úteis, sobre pedido de cessação das penalidades de embargo, desde que instruído com a documentação exigida.

5.

A omissão administrativa, consubstanciada na inércia da autoridade coatora em apreciar o pedido protocolado em 05/02/2025, ultrapassando o prazo legal, caracteriza violação ao princípio da legalidade, da eficiência e da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

6.

A concessão parcial da segurança se restringe à imposição do dever de decidir, sem interferência no conteúdo da decisão administrativa, respeitando os limites da atuação judicial e da discricionariedade técnica do órgão ambiental.

7.

A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que a extrapolação injustificada dos prazos legais em processos ambientais configura ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública tem o dever de decidir, no prazo de 15 dias úteis, os pedidos administrativos de desembargo ambiental devidamente instruídos, conforme previsão do Decreto Estadual nº 1.436/2022.

2.

A omissão injustificada no exame de pedido de cessação de embargo ambiental configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão parcial da segurança para assegurar o dever de decidir no prazo legal.

3.

A atuação judicial, nos limites do controle de legalidade, pode impor à Administração o dever de observância de prazos legais, sem comprometer a autonomia administrativa nem adentrar no mérito do ato a ser proferido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Federal nº 12.016/2009, art. 1º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Rem. Nec. Cível nº 1007344-69.2024.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 23.07.2024; TJMT, Rem. Nec. Cível nº 1012557-56.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu parcialmente a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Luiz Alberto Magalhães Rodrigues contra ato tido como ilegal praticado pelo Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração, (Thiago Alves Donegá) e pelo Coordenador de Processos Administrativos e Autos de Infração, determinando às autoridades coatoras que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 05/02/2025 referente ao Processo Administrativo n. 005947/2022.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei Federal nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ratificação da sentença, por seus próprios fundamentos, reconhecendo a omissão administrativa como violadora de direito amparado por norma constitucional e legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, cuida-se de Reexame Necessário da Sentença, na qual foi concedida em parte a segurança postulada nos autos do Mandado de Segurança, para o fim de determinar às autoridades coatoras que observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 1.436/2002, notadamente quanto ao pedido administrativo de desembargo protocolado em 05/02/2025 referente ao Processo Administrativo n. 005947/2022.

Denota-se dos autos que o impetrante, Luiz Alberto Magalhães Rodrigues, produtor rural, foi autuado pela SEMA/MT por desmatamento ilegal de 1,1371 hectares de vegetação nativa em área de preservação no bioma Pantanal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Parecer Técnico n. 310/CGMA/SRMA/SEMA/2021.

Consta que o Auto de Infração nº 22043409 fixou multa de R$ 5.685,50 e o Termo de Embargo n.

22044294 impôs restrições administrativas à propriedade, Fazenda Jacutinga, localizada em Santo Antônio de Leverger/MT.

Em 05/02/2025, o impetrante protocolou pedido de desembargo junto à SEMA/MT, apresentando o comprovante de pagamento da multa, a Inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) da fazenda e alegando desproporcionalidade da sanção, considerando que o desmatamento representa apenas 0,229% da área total da fazenda (496 hectares)

Argumentou que, contudo, até a data da impetração do mandamus (07/03/2025), o pedido não teria sido analisando, extrapolando o prazo previsto nos Decretos Estaduais nº 1.436/2022 e 1.289/2025, que impõem à autoridade julgadora o dever de decisão fundamentada em 15 dias úteis após o protocolo de pedido de regularização.

Diante disso, impetrou o Mandado de Segurança, pleiteando a análise imediata do pedido de desembargo.

A autoridade coatora, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, alegou que não há ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que os procedimentos ambientais são complexos e os prazos administrativos podem ser prorrogados conforme previsão legal (Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 36 e 37).

Argumentou também que o simples decurso do prazo não configura, por si só, violação a direito líquido e certo, pois a razoável duração do processo deve ser analisada à luz das particularidades do caso concreto.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“[...]Diante do exposto, com fundamento no artigo 1º da Lei Federal n. 12.016/2009:

2.1. CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida, apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado em 05.02.2025 e juntado nos autos do Processo Administrativo n. 005947/2022 estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]”

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta, a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pois a concedeu a segurança, para impor à autoridade coatora o dever de observar os prazos máximos fixados no Decreto Estadual n. 1.436/2022, sem adentrar no mérito do pedido administrativo.

O processo administrativo, enquanto instrumento de concretização da legalidade, deve ser conduzido em conformidade com normas expressas que asseguram não apenas a formalidade dos atos, mas também a celeridade e a conclusão em tempo razoável.

O Decreto Estadual n. 1.436/2022 estabelece prazos específicos e objetivos para cada fase procedimental, disciplinando no artigo 17, de forma clara, os limites temporais a serem observados para a prática de atos administrativos. Veja-se:

“Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único. Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 15 (quinze) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição".

Numa análise sistêmica, percebe-se, que os dispositivos acima transcritos, em especial, o artigo 17, parágrafo único, impunha à Administração o dever de proferir decisão final no prazo máximo de 15 dias úteis.

Logo, é incontroverso nos autos, que os pedidos de desembargo formulados pelo Impetrante permanecem sem resposta mesmo após a fluência dos prazos legais, haja vista que em 05/02/2025 protocolizou o requerimento administrativo, com o objetivo de regularização ambiental de sua propriedade, pleiteando, para tanto, a cessação das penalidades de Embargo/Interdição. Entrementes, até a data da impetração, o pleito não foi analisado.

Desse modo, entendo que é evidente que não foram observados os prazos estabelecidos pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I- Caso em exame

1.Remessanecessáriade sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando aanálise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada, pautada na legislação aplicável e respaldada por elementos objetivos constantes nos autos, que evidenciam a mora administrativa injustificada.

Nota-se, portanto, que a sentença concessiva da segurança, não apenas guarda consonância com o ordenamento jurídico, como também se revela necessária para assegurar a efetividade do controle judicial sobre a legalidade dos procedimentos administrativos.

Por tais considerações, impõe-se a ratificação da sentença que concedeu parcialmente a segurança parcialmente, pois representa garantia mínima ao jurisdicionado diante da inércia da autoridade impetrada, sem comprometer a autonomia decisória do Poder Executivo, tampouco usurpar competências administrativas, assegurando, assim, que o processo se desenvolva dentro dos marcos legais, conforme exige o Estado Democrático de Direito.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025